Tribunal: TJSP
Processo: 1097230-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. AUTOMÓVEL TRANSFERIDO POR UM DOS CÔNJUGES AO OUTRO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DOAÇÃO NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO. 1- Sentença que julgou procedente ação de cobrança por entender que o automóvel transferido pela esposa ao marido enquanto ainda eram casados não se deu por doação. 2- Marido alegou tratar-se de doação e não de compra e venda e em pedido

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. AUTOMÓVEL TRANSFERIDO POR UM DOS CÔNJUGES AO OUTRO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DOAÇÃO NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO. 1- Sentença que julgou procedente ação de cobrança por entender que o automóvel transferido pela esposa ao marido enquanto ainda eram casados não se deu por doação. 2- Marido alegou tratar-se de doação e não de compra e venda e em pedido reconvencional pleiteou indenização por danos materiais e morais. 3- Doação de automóvel de elevado valor não caracterizada. Inteligência das regras do artigo 541 do Código Civil. 4- Danos materiais e morais não configurados pela ausência de provas. 5- Julgamento realizado sob a perspectiva de gênero com fundamento no sistema de garantias dos direitos humanos e em observância à principiologia do microssistema de proteção constitucional e convencional dos direitos das mulheres. 6- Interpretação constitucional e convencional das regras dos artigos 5o, III (violência doméstica) e 7o, IV (violência patrimonial) da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 7- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelo apelante sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC e do Tema 1059 do STJ. Sentença mantida per relationen, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso de apelação não provido.